Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-21.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019192-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), NATALIA DA SILVA - CPF: 071.894.161-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERCULIS DA SILVA FILHO - CPF: 062.416.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: NATALIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E RESISTÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
GRAVIDADE
ABSTRATA
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além da primariedade da paciente,
genitora de uma criança de 5 anos de idade e
pequena quantidade de droga apreendida.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019192-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: NATALIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Marcos Rogerio Mendes, em favor de
NATÁLIA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e resistência.

Na mesma decisão, teria se determinado a realização de estudo social, a fim de dirimir dúvidas do juízo, quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com o exaurimento do prazo assinalado, sem o cumprimento da diligência.

Assim, sustenta-se que não há fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva; inexiste risco processual a justificar a imposição da prisão preventiva; e a paciente faz jus à prisão domiciliar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 57738980).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 57928972.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 61027976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES
PACIENTE: NATALIA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além ser possível a concessão de prisão domiciliar, em razão de ser
genitora de uma criança de 5 anos de idade.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

A paciente Natália da Silva, juntamente com seu companheiro Erculis da Silva Filho, foram presos em flagrante, em virtude de ser encontrada na posse dos mesmos, em abordagem policial,
12 (doze) porções de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 12 gramas
(ID 57341950).

O decreto cautelar (ID 57340997), idêntico para todos, é absolutamente carente de fundamentação, pois os motivos nele invocados [
a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social
] se prestariam a justificar qualquer outra decisão em caso de tráfico de drogas, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2º, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.

Ademais, apesar das ponderações do juízo singular quanto à possibilidade de reiteração criminosa, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva à paciente, porquanto ela é primária, sem qualquer notícia até mesmo de inquéritos ou ações penais em andamento.

Soma-se, também, que a paciente é genitora de uma criança de 5 anos de idade, a qual ficou desamparada da figura materna, devendo ser presumida a necessidade da mãe, porquanto até o instante da prisão ela seria a pessoa responsável pelos cuidados da infante.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Natália da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa. (...)

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta a paciente

Natália da Silva

, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020